Tribunal: TJDFT
Processo: 0773665-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS.1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo autor quanto pelos requeridos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos decorrentes das compras realizadas de forma fraudulenta e impugnadas na petição inicial. Consequentemente, condenou solidariamente os requeridos na obrigação de promover o estorno do valor de R$ 32.952,36, acrescido dos encargos moratórios decorrentes do não pagamento do débito. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente.
2. Formulado pedido de gratuidade de justiça, o autor foi intimado a comprovar sua situação de hipossuficiência ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Contudo, manifestou-se intempestivamente, conforme certidão de ID 64145375 e petição de ID 64712565. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legal, não pode o juiz processante prorrogá-lo a seu critério. Desse modo, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo autor.
3. Recursos apresentados pelos requeridos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões não apresentadas por ambos.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
5. Do recurso do Banco Itaú. Preliminarmente, argui a incompetência do juízo e o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta tratar-se de fortuito externo por terem sido as transações realizadas regularmente, com uso do cartão com chip e senha pessoal, inexistindo falha na prestação de serviço. Requereu o acolhimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença em decorrência das preliminares arguidas. Ao final, requer seja reconhecida a legitimidade das cobranças e o afastamento da condenação à título de danos materiais.5.1. Das preliminares. Argumenta o recorrente que além de ser imprescindível a realização de perícia técnica para comprovar que as compras contestadas foram realizadas de modo regular, faz-se necessária a produção probatória. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de novas provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias (STJ, AgInt no AREsp No 1.604.351 - MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/06/2022). Preliminares rejeitadas.
6. Do recurso da MASTERCARD. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela exclusão da responsabilização da empresa por não haver qualquer nexo causal entre sua atividade e os danos alegados pelo autor, o que também afastaria a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a reforma da sentença para julgar o feito improcedente.6.1. Afirma a recorrente possuir natureza jurídica de “bandeira” e não de instituição financeira, atuando tão somente como instituidora do arranjo de pagamento. Nos termos da jurisprudência do STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto (REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/6/2023). Preliminar rejeitada.
7. Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Por sua vez, o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano causado ao consumidor, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
10. A inobservância do dever de cuidado com haveres depositados sob sua custódia a partir da autorização de compras em valores expressivos na conta do autor, em circunstâncias no mínimo suspeitas porque incompatível com o perfil financeiro do correntista, configuram um defeito na prestação dos serviços de segurança e vigilância que normalmente são esperados de uma instituição financeira.
11. A realização de três transações no valor total de R$ 32.856,36, todas no mesmo dia e no mesmo estabelecimento, deveria ter sido suficiente para que os recorrentes agissem para evitar o dano causado.
12. Não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
13. Ainda que os requeridos não tenham responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil do autor.
14. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem os recorrentes pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento tal como imposto pela sentença.
15. Registre-se, por fim, que não houve condenação em danos morais, portanto, prejudicado o recurso da parte recorrente Mastercard nesse particular.
16. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS.
17. Custas recolhidas. Recorrentes condenados solidariamente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.